Tribunal: TJPA
Processo: 0003828-07.2016.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL - 05 (CINCO) VÃTIMAS. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRAS DA VÃTIMA. TESTEMUNHO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DE DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE CELULARES ROUBADOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÃFICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Com base no contexto probatÃ3rio existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuÃdas ao apelante, asseverando que os depoimentos da vÃtima e dos policiais responsÃ¡veis pelo atendimento da ocorrÃªncia confirmam a existÃªncia dos fatos tal como narrado na denÃºncia.- A validade do reconhecimento fotogrÃ¡fico, como meio de prova no processo penal, Ã© inquestionÃ¡vel e reveste-se de eficÃ¡cia jurÃdica suficiente para legitimar uma condenaÃ§Ã£o quando apoiado em outros elementos de convicÃ§Ã£o produzidos sob o crivo do contraditÃ3rio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0003828-07.2016.8.14.0057
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: MATEUS SILVA SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL - 05 (CINCO) VÍTIMAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DE DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE CELULARES ROUBADOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao apelante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia.
- A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal, é inquestionável e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar uma condenação quando apoiado em outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 11ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0003828-07.2016.8.14.0057
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: MATEUS SILVA SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 127/128, por
MATEUS SILVA SOUZA,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 105/110, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ,
que o condenou a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, c/c Art. 70, todos do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes - com 05 (cinco) vítimas),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Noticia a denúncia, que no dia 19/12/2025, por volta de 20h00, as vítimas Geovana Priscila Carvalho Sousa e Giuliana Luscila Carvallho Sousa, estavam na companhia de 05 (cinco) mulheres, na área da frente da residência de uma amiga, localizada às proximidades da residência da avó da vítima Geovana, momento em que foram abordadas por dois indivíduos, que estavam numa motocicleta HONDA POP, cor Branca, estando um deles armados com arma de fogo, além de três facas na cintura.

Segundo as vítimas, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta desceu e anunciou o assalto dizendo ¿Passa a bolsa e o celular¿, passando a subtrair objetos que estavam com as vítimas, dentre eles, 02 (dois) aparelhos celulares da marca IPHONE, cor dourado.

Em seguida, os indivíduos empreenderam fuga em direção a PA 324, onde entraram na curca da Vila São Paulo. Vale ressalvar que os aparelhos celulares roubados da marca IPHONE possuem sistema de rastreamento, o que possibilitou a identificar a localização dos agentes.
Destaca-se, ainda, que após descreverem as características físicas dos indivíduos, as vítimas procederam ao reconhecimento através de registros policiais fotográficos e reconheceram o ora recorrente, como sendo o indivíduo que havia

Em suas
razões recursais,
fls.127/130, pugnou pela reforma da sentença para absolver o ora recorrente, diante da ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 147/149, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 156/158,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas
razões recursais,
às fls. 127/130, pugnou pela reforma da sentença para absolver o ora recorrente, diante da ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Aduz a Defesa que a sentença impugnada apenas se valeu de depoimento unilateral da vítima, que não presta compromisso legal e que não possui relevância processual, pois não foi confirmado por outras provas nos autos.

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento da tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

A materialidade do delito tipificado no art.157, § 2º, incisos I e II, (roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes) do Código Penal encontra-se devidamente comprovada

pelo Auto de Apreensão de fl. 14 dos autos do IPL, no qual constam os objetos que foram apreendidos em poder do ora recorrente, os quais foram devidamente restituídos às ofendidas (fl. 15 do IPL).

Já a autoria encontra-se demonstrada pelo Auto de Reconhecimento (fls.08 e 11 do IPL), bem ainda pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas.

Na Audiência de Instrução e Julgamento realizada nos autos às fls. 29/36, 44/48 e 89/91, foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas na denúncia, e ao final houve o interrogatório do ora recorrente, que negou a conduta delitiva.

Trago trechos da sentença com a transcrição dos depoimentos, para melhor entendimento do caso, às fls. 105/108:

A vítima GIULIANA LUSCILA CARVALHO SOUSA informou que estava na varanda da casa de sua vizinha, na companhia de mais cinco pessoas, quando o acusado e outro elemento, ambos armados, sendo um deles com arma de fogo, subtraíram os celulares de todos que naquela ocasião estavam. Que posteriormente foi até a Delegacia para comunicar o roubo, ocasião em que lhe foi apresentada várias fotografias de pessoas com passagem pela polícia, tendo reconhecido o acusado imediatamente após ver sua fotografia, como sendo um dos elementos que praticaram o crime em questão. Que sua irmã também reconheceu o acusado assim que viu sua fotografia. Que o acusado MATEUS foi a pessoa que entrou na varanda da casa e subtraiu os celulares, enquanto que o outro elemento ficou aguardando na moto. Que conseguiu rastrear os celulares roubados numa assistência técnica.
A outra vítima não foi ouvida uma vez que está residindo fora do país.
Quanto ao depoimento da testemunha WALKSON WEYGLAS GOMES DE SOUSA, esta esclareceu que é técnico em assistência de celulares e que na época dos fatos uma pessoa conhecida apenas por Mata Vaca deixou os aparelhos na empresa onde trabalhava, mas quando viu que se tratava de Iphone não fez o desbloqueio, pois não consegue realizar esse procedimento nesse tipo de aparelho. Que após Mata Vaca ligar os Iphones na loja em que trabalhava, a polícia chegou ao local e perguntou pelos celulares, tendo entregado os aparelhos a guarnição policial e identificado o Mata Vaca como a pessoa que teria deixado os celulares na loja. Que não conhece o acusado MATEUS. Que Mata Vaca não é a mesma pessoa que MATEUS.
Em prosseguimento, a testemunha Policial Militar ADRIANO DA SILVA CASTRO informou que não fazia parte da guarnição que iniciou o procedimento, participando apenas das diligências posteriores, as quais culminaram na localização dos Iphones subtraídos, tendo a equipe policial conseguiu chegar até os aparelhos celulares através do sinal GPS emitido, o qual apontou
a última localização dos aparelhos em uma assistência técnica. Que o acusado já é conhecido da polícia através de seu histórico criminal e que as vítimas reconheceram o acusado.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.
(...) 3.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. / / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Ressalva-se que a vítima afirmou com riqueza de detalhes a conduta delitiva, inclusive apontando o ora recorrente como sendo a pessoa que portava a arma de fogo. E logo em seguida, na delegacia, a vítima fez o reconhecimento fotográfico do ora recorrente, o que foi confirmado pelo depoimento do policial que participou das diligências posteriores, que afirmou em juízo que a vítima teria reconhecido o ora recorrente, pessoa já conhecida da polícia através de seu histórico criminal.

Sobre a validade do reconhecimento fotográfico, trago à colação decisão jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.354/2018. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DAS PENAS-BASE. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
2. A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal, é inquestionável e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar uma condenação quando apoiado em outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.
3
. Inviáveis os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do latrocínio para o delito de roubo, quando as versões uníssonas da vítima
, na polícia e em juízo, no sentido de que os réus invadiram sua residência anunciado assalto e desferiram facadas em seus peito, pulmão e tórax e que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo pericial. 4. Inviáveis os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do roubo circunstanciado pelo uso de arma e concurso de pessoas para o delito de lesão corporal grave, quando as versões uníssonas da vítima, na polícia e em juízo, no sentido de que os réus invadiram sua residência anunciando assalto, determinaram que todos deitassem no chão e só não concluíram o intento criminoso porque as vítimas reagiram ao assalto, e que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo pericial. (...) (
Acórdão 1261364
, 00011665620188070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis por diligências envolvendo o crime, são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.
I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (ut, HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)
Assim, pela análise do conjunto probatório transcrito, confirmada está a participação do ora recorrente no delito descrito na denúncia, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 17 de Maio de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora